Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722330-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO AGRAVADO: ANTONIO NONATO DA COSTA, MAGNA ADRIANA SOARES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de ANTONIO NONATO DA COSTA e MAGNA ADRIANA SOARES COSTA: “À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordinária ou inversa, reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 188721412 que a pretensão da parte credora se escuda na impossibilidade de localizar bens da parte adversa para fazer frente à execução, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando que a execução alcance o patrimônio dos integrantes do quadro societário da executada. Precluindo a decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de id. 174366899.” O Agravante sustenta (i) que “as consultas inclusas [ID 188721420] evidenciaram a ausência de bens nominal à empresa executada”; (ii) que “foram constituídas novas empresas pelos sócios para, claramente, absorver o fundo de comércio da sucedida e lesar credores com a extinção da executada”; (iii) que a “situação cadastral como inapta, desde 17/10/2018, demonstra ser notório a dissolução irregular da empresa executada sem um plano de recuperação ou liquidação das dívidas contraídas”; e (iv) que é “possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial interrompe as suas atividades para se escusar das obrigações legais, de reparar os prejuízos causados aos credores”. Requer a antecipação da tutela recursal “deferir o arresto cautelar evocado e realizar: a.1) consulta e penhora via Sisbajud, na modalidade Teimosinha; a.2) Consulta ao Infojud referente aos anos de 2021/22 e 2022/23. a.3) Determinar a intimação dos Agravados para informar se possuem bens passíveis de penhora, sob as penas do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a instauração do IDPJ apresentado”. Preparo recolhido (IDs 60005157 e 60005158). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil estabelecem para o deferimento liminar da medida cautelar de arresto. Isso porque não foi alegada nem comprovada nenhuma situação de risco patrimonial apta a comprometer a efetividade de eventual acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator